Tribunal: TJMT
Processo: 1056665-67.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056665-67.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALDENORA FRANCISCA DA CRUZ DUARTE - CPF: 405.213.891-00 (RECORRIDO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), ALDENORA FRANCISCA DA CRUZ DUARTE - CPF: 405.213.891-00 (RECORRENTE), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA EFETUADORA DA NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que a parte recorrente não efetuou a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, ao passo que inexiste outro elemento que justifique a condenação solidária.

2. Condenação mantida apenas em relação à instituição que formalizou a negativação.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para:

a) declarar a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$ 842,70, contrato 10045072237);

b) determinar que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e

c) condenar a parte reclamada na obrigação de pagar à parte reclamante a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

Em suas razões recursais, pugna pela reforma para afastar a condenação em relação ao FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II por não ser responsável pela inscrição.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1056665-67.2022.8.11.0001

Polo Ativo

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Polo Passivo

ALDENORA FRANCISCA DA CRUZ DUARTE e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside em definir se o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, ora parte recorrente, é responsável pela negativação
sub judice
.

Eis trechos da sentença recorrida:

A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar entregar o comprovante de quitação (artigo 319 do Código Civil).

[...]

As partes divergem quanto à quitação da dívida reivindicada no valor de R$ 842,70, com vencimento em 10/01/2022.

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente quanto ao comprovante juntado no ID 94676998, constata-se que o referido débito encontra-se efetivamente quitado.

Portanto, considerando que as provas juntadas nos autos são suficientes como prova da quitação, conclui-se que houve cobrança indevida e, consequentemente, há conduta ilícita por parte da parte reclamada.

[...]

Quem age com dolo ou culpa tem a responsabilidade civil em reparar o dano causado (art. 186 do Código Civil). Todavia, com fulcro nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, presumida a culpa.

No entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor e do prestador de serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (§ 3o, incisos III e II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior [...]

Neste contexto, com o objetivo de afastar sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi ocasionado por culpa exclusiva de terceiros.

Quanto aos danos decorrentes da falha no processamento do pagamento do boleto, nota-se que a responsabilidade solidária de todos os envolvidos no referido processo, pois segundo a Teoria da Aparência, todos os cinco participantes do processamento de pagamento de boleto bancário são responsáveis pelos eventuais danos suportados pelos seus clientes, sendo extremamente excessivo exigir do consumidor saber qual foi a empresa efetivamente culpada, visto que se trata de operação complexa.

Na oportunidade, convém esclarecer que o pagamento eletrônico por meio de boleto bancário é complexa por envolver cinco participantes (1-credor, 2-instituição financeira sacada, 3-sistema de compensação, 4-agente arrecadador, e 5-devedor.

[...]

Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) declarar a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$ 842,70, contrato 10045072237);

b) determinar que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e

c) condenar a parte reclamada na obrigação de pagar à parte reclamante a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

Em que pese os fundamentos adotados pelo juízo
a quo
, verifico que inexiste elemento que atraia a responsabilidade da parte recorrente pela negativação, pois, em consulta ao extrato acostado com a inicial, consta a inscrição tão somente pela 2a parte recorrida (BANCO CSF S/A):

Em que pese tenha havido a cessão de crédito para a parte recorrente, a ausência de elemento hígido que atribua a inscrição indevida a ela, por si só, é suficiente para afastar a sua responsabilidade, sendo necessária a reforma parcial da sentença.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO APELAÇÃO CÍVEL DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRATO DE TELEFONIA ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA DENUNCIAÇÃO A LIDE - IMPOSSIBILIDADE - RELAÇÃO DE CONSUMO VEDAÇÃO CONSTANTE DO ARTIGO 88 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR-
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL SIA- INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR/AGRAVADO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE AGRAVANTE CLARO SIA
- (ART. 373, 11, DO CPC -DANO MORAL IN RE IPSA -DANO MORAL CONFIGURADO -VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE MANUTENÇÃO CONHEÇO DOS RECURSOS DE AGRAVO INTERNO, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA TELEFONICA BRASIL S/A E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA CLARO SIA.

1- O §2o do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oltiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

2- Nos termos do artigo 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes". Não se tratando de hipótese de formação de litisconsórcio passivo necessário e, diante da impossibilidade de denunciação à tide nas demandas consumeristas, não há se falar em legitimidade da empresa Telefônica SIA para figurar no polo passivo da presente demanda.

3- Havendo discussão a respeito da origem da divida, compete à empresa Claro S/A agravante comprova-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, 11, do CPC.

4-A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilicito passivel de reparação, e o dano moral, dai decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

(N.U 1006260-60.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

Feitas essas considerações, de rigor o reconhecimento da ausência de responsabilidade da parte recorrente.

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para afastar as condenações em relação à parte recorrente FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, mantendo incólumes os demais termos da sentença recorrida.

Deixo de arbitrar custas e honorários em razão do resultado.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024